Tribunal: TCU
Processo: 006.390/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1278/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.390/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Finatto (CPF XXX.830.460-XX); Ana Paula Dutra dos Santos (CPF XXX.514.170-XX); Anderson Plates de Souza (CPF XXX.605.970-XX); Cristian Fernando de Almeida (CPF XXX.599.830-XX); Diego Rogerio de Freitas (CPF XXX.877.000-XX); Francisco Valentim Gregis (CPF XXX.946.900-XX); Victor Hugo Xavier (CPF XXX.766.130-XX) e Wilmon Oliveira Borges (CPF XXX.004.230-XX). 1.3. Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.